Tribunal: STF
Processo: HC 261074
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e desobediência. Condenação. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Michel Rogério Wnuczak contra decisão monocrática do Relator do AREsp 2.949.968/PR do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial (evento 18). 



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e desobediência, tipificado no art. 330 do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma (evento 20).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de acervo probatório que justifique a condenação do paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Ressalta a possibilidade de desclassificação da conduta ora imputada ao paciente àquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006. Requer, em medida liminar, a expedição do alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pugna pela desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 18):



    “(...)



    No caso vertente, ao que se depreende das razões do recurso de agravo, a parte recorrente não impugnou todos os fundamentos adotados pela Vice-Presidência do Tribunal de origem na decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões de recurso especial.



    Com efeito, “a Corte Especial desse Tribunal Superior, em recente decisão, no julgamento do EAREsp n. 701.404/SC, perfilhou o entendimento de que a decisão que não admite o recurso especial tem dispositivo único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso, portanto, não há capítulos autônomos e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade” (AgRg no AREsp 2244988 / SP, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJe 19/09/2023), o que não foi observado pela parte recorrente. 



    A orientação desta Corte Superior é no sentido de que, “para que haja a transposição do óbice da Súmula n. 7, STJ, o agravo precisa demonstrar em que medida as teses não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, não bastando a assertiva genérica de que não incide o óbice aplicado pelo Tribunal de origem, além da impossibilidade de renovação recursal nesse momento” (AREsp 2670224 / PA, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJe 08/10/2024). 



    Nesta toada, não observou a parte recorrente que, “para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local” (AgRg no AREsp n. 2.664.398/GO, QUINTA TURMA, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, DJEN de 3/1/2025). 



    No particular, de rigor aplicar o entendimento sedimentado desta Corte Superior, assente no sentido de que “a ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental, incidindo a Súmula n. 182 do STJ” (AREsp 2364700 / PR, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN 18/03/2025), segundo a qual “é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. 



    Sendo assim, “a mera repetição de argumentos já analisados em decisão monocrática, sem impugnação específica dos fundamentos, viola o princípio da dialeticidade” (AgRg no AREsp 2753355 / SP, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN 09/12/2024). 



    Isso porque a “ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sendo insuficientes as assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia” (AgRg no AREsp n. 2.102.665/SP, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJe de 30/5/2023).



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De outro lado, inviável a impetração de habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado em outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Nessa linha, o relator do AREsp 2.949.968/PR enfatizou que o agravo em recurso especial deixou de impugnar o fundamento da decisão de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem, quanto ao óbice da Súmula 7 do STJ. Ressaltou que “a parte recorrente não impugnou todos os fundamentos adotados pela Vice-Presidência do Tribunal de origem na decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões de recurso especial”.



    Ademais, há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente